Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-40.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*CONTRATO – Serviço bancário – Contratação não reconhecida pela autora – Relação jurídica declarada inexistente – Integralização do julgado para determinar a exclusão de todas as informações relacionadas ao contrato "sub judice", sob pena de multa diária – Dano moral não configurado – Inclusão do nome junto ao cadastro de negociação de dívidas Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa

Ementa:
*CONTRATO – Serviço bancário – Contratação não reconhecida pela autora – Relação jurídica declarada inexistente – Integralização do julgado para determinar a exclusão de todas as informações relacionadas ao contrato "sub judice", sob pena de multa diária – Dano moral não configurado – Inclusão do nome junto ao cadastro de negociação de dívidas Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido*